Tribunal: TJSP
Processo: 2173907-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória – Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência - Sentença proferida em Primeiro Grau – Extinção dos Autos principais, com resolução do mérito – Perda do objeto recursal - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173907-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIMED DE SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
agravados
GENIVAL
FRANCISCO
DE
ALMEIDA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)) e KAIQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173907-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.768
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2173907-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADOS: GENIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: FABIO DE SOUZA PIMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e
Indenizatória Plano de Saúde - Deferimento de tutela de
urgência - Sentença proferida em Primeiro Grau Extinção
dos Autos principais, com resolução do mérito Perda do
objeto recursal - RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 108/110 dos Autos originais da “Obrigação de Fazer c.c Pedido de Reparação
de Danos”, a qual, dentre outras determinações, deferiu a tutela de urgência pleiteada
para condenar a Empresa Ré a permitir e custear imediatamente a autorização para a
realização do tratamento com o medicamento SPINRAZA (Nusinersena) ao Autor,
nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil
reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Insurgem-se a Empresa Ré, alegando, em síntese, a impossibilidade
jurídica do pedido, vez que o Autor não é seu beneficiário, e sim, da “Unimed
Santos”, Empresa que não faz parte do mesmo grupo econômico da Recorrente, no
termos da Lei 5.764/71.
Aponta que não estão preenchidos os requisitos necessários a
concessão da tutela provisória, tendo em vista que a requisição do Recorrido depende
de prévia análise e realização de perícia médica para tanto, junto ao “Núcleo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173907-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Apoio Técnico do Tribunal NATJUS”, e ainda, que não se verifica a urgência do
pedido, ou o perigo de irreversibilidade do provimento.
Argui que a medicação requerida possui caráter experimental, não
sendo, portanto, objeto de cobertura contratual fornecido pela Agravante, sendo, em
verdade, responsabilidade estatal o fornecimento da medicação; frisando o altissímo
custo do medicamento, e os danos que tal concessão pode causar no equilíbrio de
suas finanças, o que demonstraria a probabilidade de irreverssibilidade da liminar
deferida; aduz ainda que a realização do procedimento pode ser mostrar prejudicial
ao próprio Agravado.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada, com a
revogação da tutela antecipada concedida, nos termos como expostos.
Agravo processado sem a concessão do efeito suspensivo (fl. 603),
com a apresentação de contraminuta às fls. 617/652, e com oposição ao envio dos
Autos a Sessão de Julgamento Virtual desta Colenda Câmara (fl. 610).
É o Relatório.
Trata-se de “Obrigação de Fazer c.c Pedido de Reparação de Danos”, na
qual o Autor alega ser de beneficiário de Contrato de Plano de Saúde fornecido pela
Ré Agravante.
Argui que foi prescrito por seu Médico de confiança o medicamento
“SPINRAZA NURSINERSEN” para tratamento de AME (atrofia muscular
espinhal), doença que lhe acomete.
Contudo, em que pese a expressa determinação médica para a realização
do tratamento indicado, houve a recusa da Empresa Agravante, razão pela qual
ajuizou os Autos principais, no qual houve o deferimento da tutela antecendente
antecipada, objeto da insurgência da Recorrente.
Porém, compulsando-se os Autos, verifica-se que em 05 de outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173907-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de 2.020, já houve o proferimento da r. Sentença nos Autos originais (fls. 688/696),
com publicação final de seus termos em 20 de outubro (fl. 776), a qual extinguiu o
Feito, com a resolução do mérito, contando com o seguinte teor em seu dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos de
KAIQUEDOS
SANTOS
DE
ALMEIDA
contra
UNIMED
DE
SANTOS
COOPERATIVA DETRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED

COOPERATIVA CENTRAL para, tornando definitiva a tutela de fls. 108/110,
condenar as Requeridas na imediata aquisição e fornecimento do medicamento
SPINRAZA (Nusinersena) ao Autor, pelo prazo e na quantidade estipulados pela
equipe médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, até o limite de
R$300.000,00. Também condeno as Requeridas no pagamento ao Autor de
indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00, a ser corrigido
monetariamente e com a incidência de juros legais mensais de mora a contar da
publicação desta sentença.
Condeno as Requeridas no pagamento de honorários advocatícios
(que fixo em 20% do valor da condenação), custas e despesas processuais.” (sic).
Com efeito, a extinção dos Autos originais, com a resolução do
mérito, prejudica o conhecimento do mérito do presente Agravo, nada havendo a
considerar, pois, nesta oportunidade.
Prejudicado o conhecimento do mérito recursal, também se mostra
desnecessário o envio dos Autos para Julgamento a Sessão de Julgamento Presencial
desta Colenda Câmara, ante a ausência de qualquer prejuízo à Parte Requerente.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Dê-se ciência à Douta Procuradoria de Justiça.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173907-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora